Tribunal: TCU
Processo: 008.166/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6962/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, e 17 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, 207, parágrafo único, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em: excluir a responsabilidade da empresa RR Serviços de Terceirização Ltda. na presente relação processual; acolher as alegações de defesa apresentadas por Roberto Eduardo Sobrinho e por Mauro Nazif Rasul; julgar as contas dos responsáveis regulares, dar-lhes quitação plena; dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Fundação Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 008.166/2017-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.202/2016-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Mauro Nazif Rasul (XXX.620.007-XX); RR Serviços de Terceirização Ltda (06.787.928/0001-44); Roberto Eduardo Sobrinho (XXX.661.088-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Luiz Duarte Freitas Junior (1058/OAB-RO), representando Prefeitura Municipal de Porto Velho - RO; Cássio Esteves Jaques Vidal (5.649/OAB-RO), representando Roberto Eduardo Sobrinho; Lucas Nazif Rasul (59.960/OAB-DF), Nelson Canedo Motta (2721/OAB-RO) e outros, representando Mauro Nazif Rasul. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.